Tribunal: TJSP
Processo: 1041953-17.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2017-08-26

Ementa:
Competência recursal. Apelação. Embargos à execução fundada em título extrajudicial (contrato de transferência de quotas societárias e trespasse de estabelecimento comercial). Litígio que, a despeito do conteúdo do negócio consubstanciado no título, não se insere nas atribuições das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, conforme previsão do art. 6o da Resolução 623/2013 do TJSP. Matéria

Ementa:
Competência recursal. Apelação. Embargos à execução fundada em título extrajudicial (contrato de transferência de quotas societárias e trespasse de estabelecimento comercial). Litígio que, a despeito do conteúdo do negócio consubstanciado no título, não se insere nas atribuições das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, conforme previsão do art. 6o da Resolução 623/2013 do TJSP. Matéria outrossim, por conta da alusão expressa a execuções fundadas em títulos executivos extrajudiciais, afeta à 2a Subseção de Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras) do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos do art. 5o, II.3, da mesma Resolução no 623/2013. Irrelevância do negócio subjacente. Precedentes do C. Grupo Especial de Direito Privado. Apelação não conhecida, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2017.0000642032
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1041953-17.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes MICHELLE
ELIAS CARMELO e THAYS SANTANA GUERRA, é apelado FABIO FIGOLS
GRANHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES
(Presidente sem voto), MAURÍCIO PESSOA E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 26 de agosto de 2017.
Fabio Tabosa
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1041953-17.2016.8.26.0114 - Campinas - Voto no 11.936
2
Apelantes: Michele Elias Carmelo e Thays Santana Guerra
Apelado: Fabio Figols Granha
Apelação no 1041953-17.2016.8.26.0114 3a Vara Cível de Campinas
Voto no 11.936
Competência recursal. Apelação. Embargos à execução
fundada em título extrajudicial (contrato de transferência
de quotas societárias e trespasse de estabelecimento
comercial). Litígio que, a despeito do conteúdo do negócio
consubstanciado no título, não se insere nas atribuições
das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, conforme
previsão do art. 6o da Resolução 623/2013 do TJSP.
Matéria outrossim, por conta da alusão expressa a
execuções fundadas em títulos executivos extrajudiciais,
afeta à 2a Subseção de Direito Privado (11a a 24a, 37a e
38a Câmaras) do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, nos
termos do art. 5o, II.3, da mesma Resolução no 623/2013.
Irrelevância do negócio subjacente. Precedentes do C.
Grupo
Especial
de
Direito
Privado.
Apelação
não
conhecida, com determinação de redistribuição.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 140/142 julgou improcedentes embargos
opostos a execução por quantia certa fundada em título extrajudicial (contrato de cessão de
quotas societárias e trespasse de estabelecimento comercial).
Apelam as executadas-embargantes (fls. 145/166), sustentando a
ocorrência de cerceamento de defesa e batendo-se pela decretação da nulidade do julgado
ou, subsidiariamente, pela reforma da decisão, com o acolhimento dos embargos.
Tendo em vista a matéria, determinei a imediata remessa do feito
ao julgamento virtual.
É o relatório.
Equivocada a distribuição a esta Câmara Reservada, tratando-se na
verdade de embargos opostos no âmbito de execução fundada em título executivo
extrajudicial, hipótese em que a competência é da C. 2a Subseção de Direito Privado desta
E. Corte (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras), nos termos da Resolução no 623/2013 do E.
Tribunal de Justiça de São Paulo, que atribui às respectivas Câmaras o julgamento de
causas que versem sobre “insolvência civil e as execuções singulares, quando fundadas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1041953-17.2016.8.26.0114 - Campinas - Voto no 11.936
3
título executivo extrajudicial (...)” (art. 5o, II.3).
É indiferente, diga-se, a circunstância de a transação objeto do
título ter sido originada de instrumento particular de compra e venda de quotas de
sociedade empresária havido entre o exequente e as executadas.
Primeiro, porque o litígio principal (vale dizer, a execução em
relação a que os presentes embargos são meramente incidentais) não trata de lide relativa à
alienação de quotas de sociedade empresária, propriamente, limitando-se à busca de
satisfação do crédito pecuniário previsto no título e não discutindo questões relacionadas
com os temas de atribuição funcional das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial (a
saber, matéria societária prevista nos art. 966 a 1.195 do Código Civil e na Lei no 6.404/76,
falência, recuperação judicial e extrajudicial, propriedade industrial, concorrência desleal e
franquia), nos termos do art. 6o, também da Resolução no 623/2013.
Em segundo lugar, porque a singela circunstância de se tratar de
execução baseada em título extrajudicial é hipótese específica de fixação da atribuição das
Câmaras componentes da C. Segunda Subseção de Direito Privado, nos termos dos
dispositivos regulamentares antes referidos.
Há, é certo, exceções (por exemplo, são da competência da 1a
Subseção de Direito Privado - 1a a 10a Câmaras - as ações e execuções relativas a seguro-
habitacional, seguro-saúde e contrato nominado ou inominado de plano de saúde, e da
competência da 3a Subseção - 25a a 36a Câmaras - as ações e execuções oriundas de
contrato de alienação fiduciária em garantia, relativas a honorários de profissionais liberais,
à locação de bem móvel ou imóvel e referentes a seguros de vida e acidentes pessoais,
dentre várias outras hipóteses).
Fora dessas hipóteses estritas, contudo, prevalece a regra geral de
que se falou, alusiva à natureza da demanda (execução fundada em título extrajudicial),
ainda que o origem do crédito tenha ponto de contato com algum tipo de negócio ou
situação jurídica em relação aos quais a competência pela matéria seja de alguma das
outras Subseções.
Nessa linha, precedente do C. Grupo Especial da Seção de Direito
Privado deste E. Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1041953-17.2016.8.26.0114 - Campinas - Voto no 11.936
4
“Conflito de competência entre a 38a Câmara de Direito Privado e
as Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Ação de execução de título
extrajudicial fundada em instrumento particular de compra e venda de quotas
de sociedade empresária. Competência das Câmaras integrantes da Subseção
de Direito Privado II para o julgamento de ações de execução, bem assim
respectivos embargos, que não estejam expressamente excepcionadas pelas
normas que regem a competência dos órgãos fracionários desta E. Corte.
Exegese da Resolução no 623/2013. Conflito de competência procedente, para
declarar competente a 38a Câmara de Direito Privado, com observação.”
(Conflito de Competência no 0026875-22.2014.8.26.0000, Rel. Des. Gomes
Varjão, j. 8/5/14). Nesse mesmo sentido: Conflito de Competência no 0060152-
92.2015.8.26.0000, Rel. Des. Ruy Coppola, j. 24/9/15; Conflito de
Competência no 0007807-23.2013.8.26.0000, Rel. Des. Ademir Benedito, j.
15/8/13.
Ante o exposto, não se conhece da apelação, determinando-se a
remessa dos autos por redistribuição a uma das C. Câmaras da 2a Subseção de Direito
Privado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo.
FABIO TABOSA
Relator